Tribunal: TJDFT
Processo: 0044104-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO SAÚDE. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. MENSALIDADES ATRASADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
1. Na hipótese, por envolver a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo para ajuizamento da pretensão executiva de mensalidades não pagas de contrato de seguro saúde é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP n. 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário que o credor se mantenha inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso de 1 (um) ano.
3. Se entre a retomada da fluência do interregno prescricional e o proferimento da sentença transcorreram somente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.